Tribunal: STF
Processo: RE 99938
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI N. 6.825-80, ART. 4.,
EMBORA A SENTENÇA TIVESSE SIDO ANTERIOR A TAL DIPLOMA LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELA FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA (PARAGRAFO 3.
DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
O ARGUMENTO DE QUE NÃO E POSSIVEL APLICAR-SE A RESTRIÇÃO DO ART. 4.
DA LEI 6825-80 AOS RECURSOS INTERPOSTOS DE SENTENCAS PROLATADAS
ANTERIORMENTE AQUELE DIPLOMA LEGAL POR FERIMENTO AO PARAGRAFO 3. DO
ART. 153  DA CONSTITUIÇÃO, EIS QUE ATINGIRIA O DIREITO PROCESSUAL
ADQUIRIDO, NÃO SE TORNA SUSCETIVEL DE EXAME PELA VIA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR NÃO TER SIDO VENTILADO NO V. ACÓRDÃO IMPUGNADO,
O QUE DEVERIA TER SIDO PROVOCADO AINDA QUE POR VIA DE EMBARGOS
DECLARATORIOS, SEGUNDO A FIRME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL SOBRE A NECESSIDADE DO PREQUESTIONAMENTO. RESSALVA DO PONTO
DE VISTA DO RELATOR QUE, EMBORA SE INCLINANDO ANTE TAL
JURISPRUDÊNCIA, ENTENDIA DESNECESSARIO FOSSE VENTILADO NO ACÓRDÃO, O
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL DADO COMO VULNERADO, POR NÃO TER TIDO A
UNIÃO OPORTUNIDADE DE DISCUTI-LO ANTERIORMENTE.